Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DE PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto, com monitoração eletrônica, a reeducando sem a comprovação do pagamento da pena de multa ou de sua hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional; e (ii) determinar se a progressão pode ser concedida sem a prévia comprovação de hipossuficiência do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime prisional, salvo se comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.
4. A jurisprudência estabelece que, antes de conceder a progressão de regime, deve o Juízo da Execução Penal intimar o apenado para promover a quitação da pena de multa, possibilitando, inclusive, o pagamento parcelado da sanção, ou para comprovar a sua hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Decisão anulada.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado.
2. A progressão de regime não pode ser concedida sem a prévia intimação do apenado para efetuar o pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada, ou para comprovar a sua hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 36, § 2o, e 50; LEP, art. 118, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, EP 12 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.04.2015; STF, HC 227285 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.039.364/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023; TJDFT, AgPeEx 07150935320248070000, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 29/5/2024.